Tribunal: TJDFT
Processo: 0719883-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719883-42.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. PERIGO ATUAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. II - Não há ilegalidade na busca pessoal realizada quando o réu trafegava à noite, com os faróis do veículo apagados, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. III - A simples alegação do réu de que adquiriu a arma de fogo para sua proteção não é apta a atrair a incidência da causa excludente de ilicitude do art. 24 do CP, que exige, dentre outros pressupostos, que o perigo seja atual e imediato, nos termos do art. 156 do CPP IV - A reincidência em crime doloso veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. V - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que restou comprovado nos autos que os policiais agiram apenas com base na intuição, pois os depoimentos foram contraditórios e não poderiam embasar a condenação do recorrente. Defende que a abordagem policial deve ser considerada ilegal e, por conseguinte, a absolvição do acusado é medida a ser imposta; b) artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 240, §2o, 244, ambos do Código de Processo Penal, 44 e 77, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028